Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, própria do provimento antecipatório, para fixação dos alimentos provisórios, deve-se considerar as circunstâncias iniciais do caso em exame, especialmente, o valor da remuneração do alimentante e o fato de possuir mais dois filhos.
3. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade da alimentada, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.